Tribunal: TJMT
Processo: 1011145-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011145-48.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (ADVOGADO), ALEFF ALBERTO MIGLIAT CIOFFI - CPF: 041.603.621-09 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), ANA CRISTINA SOUSA PORTO - CPF: 884.662.302-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FIANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça, violência psicológica contra a mulher e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente e a manifestação da própria vítima pelo desinteresse na manutenção da segregação cautelar, com possibilidade de substituição por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se a medida extrema revela-se desproporcional diante das circunstâncias concretas do caso, notadamente em razão dos bons antecedentes do paciente, da ausência de histórico criminal, das condições pessoais favoráveis e da manifestação da vítima afastando qualquer risco à sua integridade.

III. Razões de decidir

3. A consulta aos sistemas informatizados demonstra a inexistência de outros procedimentos judiciais ou execuções penais em trâmite contra o paciente, evidenciando tratar-se de investigado primário.

4. A vítima optou por não representar criminalmente, dispensou a fixação de medidas protetivas e declarou expressamente que o episódio não foi grave, manifestando que a liberdade do companheiro não lhe oferece risco, caracterizando o fato como isolado.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que é ilegítima a prisão preventiva quando não configuradas as hipóteses de admissibilidade da lei processual penal, devendo o julgador observar a proporcionalidade da medida, especialmente em se tratando de paciente sem histórico de descumprimento de medidas protetivas.

6. O paciente possui condições subjetivas favoráveis com endereço certo com residência própria, profissão definida e renda mensal declarada, elementos que, embora não garantidores automáticos da soltura, merecem valoração adequada na análise da proporcionalidade da medida constritiva, possibilitando a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

7. A fiança constitui direito subjetivo do réu, vocacionada a assegurar o pagamento das custas processuais, de eventual multa e de indenização por danos em caso de condenação, não podendo ser recusada quando presentes os requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

8. O arbitramento da fiança em valor equivalente a dois salários-mínimos revela-se proporcional, considerando-se as penas máximas somadas dos delitos imputados, a idade produtiva do paciente, sua profissão, a renda mensal declarada, a existência de moradia própria e a representação por advogada constituída.

9. Considerando que os fatos narrados envolvem conflito associado ao consumo de álcool e outras substâncias psicoativas, mostram-se adequadas as cautelares de proibição de frequentar bares e de consumir bebidas alcoólicas, em linha com a orientação jurisprudencial desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, incluindo fiança no valor de dois salários-mínimos, comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar bares e consumir bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, e proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação judicial.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva revela-se desproporcional diante da ausência de histórico criminal, condições pessoais favoráveis e a própria vítima manifesta desinteresse na manutenção da segregação cautelar, afastando qualquer risco à sua integridade. 2. A fiança constitui direito subjetivo do réu quando presentes os requisitos legais, devendo seu valor ser arbitrado considerando-se os critérios objetivo e subjetivo previstos nos artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal, de modo a implicar algum ônus financeiro para o afiançado sem inviabilizar o exercício do direito. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, incluindo a proibição de frequentar bares e de consumir bebidas alcoólicas, mostra-se adequada quando os fatos narrados envolvem conflito associado ao consumo de álcool."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 312, 315, 319, VIII, 323, 324, 325, II, e 326.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/05/2019; TJDFT, HC no 0726046-52.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 08/11/2024; TJMT, HC no 1002796-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26/03/2021; TJMT, HC no 1005106-79.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 21/05/2019; TJMT, HC no 1021980-32.2025.8.11.0000, j. 29/07/2025; TJMT, AP no 1047188-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28/01/2026; TJMT, AP no 1003036-83.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rui Ramos, Segunda Câmara Criminal, j. 18/07/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ALEFF ALBERTO MIGLIAT CIOFFI, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte.

A impetrante relata, em suma, que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de março de 2026, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça, violência psicológica contra a mulher e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

Argumenta que a inexistência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), as condições favoráveis do paciente como residência fixa e profissão definida, bem como a manifestação da própria vítima de desinteresse na continuidade da segregação cautelar possibilitam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 353494856).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de estilo (ID 353620614).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer pela denegação da ordem, sustentando que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública (ID 354473858).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara,

O recurso é cabível, a impetração é tempestiva e estão presentes a legitimidade e o interesse processual. A competência deste Tribunal para o julgamento é absoluta, não havendo nulidades a serem declaradas.

Extrai-se dos autos que o paciente foi detido em flagrante após, supostamente, agredir sua companheira enquanto na condução de veículo de carga na rodovia BR-163, sob influência de substâncias psicoativas.

Contudo, embora a decisão que converteu o flagrante em preventiva tenha buscado resguardar a ordem pública, a análise detida do cenário fático e processual revela que a manutenção do cárcere, neste momento, mostra-se desproporcional.

Inicialmente, em consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal (PJe) e ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se a inexistência de outros procedimentos judiciais ou execuções penais em trâmite contra o paciente, o que evidencia tratar-se de investigado com bons antecedentes.

Soma-se a isso a postura da vítima, que optou por não representar criminalmente e dispensou a fixação de medidas protetivas, asseverando perante a autoridade policial que o episódio “não foi nada demais”. Reforça tal conclusão a declaração de próprio punho da ofendida (ID 353412879), na qual manifesta que a liberdade do companheiro não lhe oferece risco, tratando-se de fato isolado.

Frise-se que a jurisprudência deste Tribunal orienta que é ilegítima a prisão preventiva quando não configuradas as hipóteses de admissibilidade da lei processual penal, notadamente em se tratando de paciente sem histórico de descumprimento de medidas protetivas, devendo o julgador observar a proporcionalidade da medida (AP no 1047188-18.2025.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 28/01/2026).

Ademais, a suposta existência de registros em boletim de ocorrência, não constitui fundamento idôneo para caracterizar personalidade criminosa. Além da declaração da vítima afastando o risco à sua integridade evidenciar a desnecessidade da segregação (TJMT, AP no 1003036-83.2024.8.11.0010, Relator Des. Rui Ramos, Segunda Câmara Criminal, 18/07/2025).

Noutro giro, o paciente possui 31 (trinta e um) anos de idade, endereço certo com residência própria na Rua, 00 Terceira, próxima ao Mercado Pereira, Bairro União, em Itaituba/PA, e profissão definida como motorista. Essas condições subjetivas favoráveis, ainda que não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas (STJ, RHC 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.5.2019).

Ponderando o fundamento da decisão constritiva e os predicados pessoais do paciente, afigura-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 315 do CPP, notadamente a fiança.

Note-se que a fiança, disciplinada pelos arts. 323 e 324 do CPP, desempenha dupla função: atua como providência de contracautela e, simultaneamente, como medida substitutiva da prisão preventiva, preservando, em maior extensão, a liberdade de locomoção do acusado (MARQUES, Frederico.
Elementos de Direito Processual Penal
, v. 2, p. 114/115).

Cuida-se, ainda, de direito subjetivo do réu, vocacionado a assegurar o pagamento das custas processuais, de eventual multa e de indenização por danos morais e materiais em caso de condenação, razão pela qual sua concessão não pode ser recusada quando presentes os requisitos legais, à luz do art. 5o, LXVI, da Constituição Federal.

Logo, para o arbitramento do valor, devem ser considerados os critérios objetivo e subjetivo previstos nos arts. 325 e 326 do CPP.

No tocante ao aspecto objetivo, as penas máximas somadas dos delitos imputados (lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça, violência psicológica e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada) superam 4 (quatro) anos, situando-se o valor cabível, portanto, na faixa de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários-mínimos, conforme o art. 325, II, do CPP.

Quanto ao aspecto subjetivo, releva anotar que a fiança “tem de implicar algum ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação” (TJDFT, HC no 0746659-20.2024.8.07.0000, Relator Des. Sérgio Rocha, 08/11/2024).

Sopesados os crimes, a idade produtiva do paciente, sua profissão de motorista, a renda mensal declarada em seu interrogatório policial de R$ 3.000,00 (três mil reais), a existência de moradia própria e a representação por advogada constituída, revela-se proporcional a fixação do valor em R$ 3.242,00 (três mil, duzentos e quarenta e dois reais), equivalente a 2 (dois) salários-mínimos, em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal (HC no 1002796-32.2021.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Cãmara Criminal, 26.3.2021; HC no 1005106-79.2019.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 21.5.2019).

Por fim, considerando que os fatos narrados envolvem conflito associado ao consumo de álcool, mostram-se igualmente adequadas as cautelares de proibição de frequentar bares e de consumir bebidas alcoólicas, em linha com a orientação desta Corte (HC no 1021980-32.2025.8.11.0000, 29.7.2025).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, CONCEDE-SE PARCIALMENTE A ORDEM para substituir a prisão preventiva de ALEFF ALBERTO MIGLIAT CIOFFI, pelas seguintes cautelares:

I -Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo singular;

II -Proibição de acesso ou frequênciaa bares, boates e locais de consumo de bebidas alcoólicas e de substâncias psicoativas;

III – Proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação judicial;

IV -Fiança no valor de 2 (dois) salários-mínimos.

Autoriza-se o parcelamento da fiança ou a apresentação de garantia em bens móveis (veículo) ou imóveis (casa), com ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente, a serem postulados e processados perante a autoridade judicial de primeira instância, desde que comprovada a impossibilidade financeira de adimplemento integral em espécie (art. 319, VIII do CPP).

Advirta-se o paciente de que o descumprimento das obrigações ou a não prestação da fiança ensejará a imediata revogação do benefício, sem prejuízo da fixação de outras medidas que o magistrado de origem reputar necessárias.

Expeça-se, na origem, o competente Alvará de Soltura, colocando-o imediatamente em liberdade, se por
al
não estiver preso, tão logo seja lavrado o respectivo termo de compromisso e comprovado o recolhimento da fiança, nas condições delineadas.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026